Tribunal: TJDFT
Processo: 0747829-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PARTE CREDORA. FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação principal tem como objeto a cobrança das diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), na cédula de crédito rural no mês de março de 1990 concertada com o agravado.
2. O aludido contrato fora celebrado no Estado de Goiás e o agravado, de sua parte, é sediado nesta capital federal. Diante dessas circunstâncias de fato, a competência para processar e julgar a ação deve ser fixada de acordo com a regra segundo a qual a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada, albergada no art. 53, inciso III, alínea “a”, do estatuto processual, tendo em vista que da leitura atenta da cédula rural não fora estabelecida cláusula de eleição.
3. Em se tratando de competência territorial, portanto de natureza relativa, inviável que haja controle de ofício da opção manifestada pelo autor no momento do aviamento da ação, porquanto demanda essa perscrutação provocação do réu, a ser formulada no momento apropriado.
4. Recurso do autor conhecido e provido. Decisão reformada para reconhecer a competência da 20a Vara Cível de Brasília para julgar a presente ação e determinar o regular processamento do feito.